Tribunal: STF
Processo: RE 168573
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA: PENSÃO ESPECIAL. TETO CONSISTENTE NA REMUNERAÇÃO DE
SECRETARIO  DE ESTADO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ART.
23, III. FALTA DE PREQuESTIONAMENTO DOS TEMAS INDICADOS.
          Ao decidir que a pensão especial de viúva de ex-parlamentar
deve  observar como  teto  a remuneração  do  cargo de  Secretario de
Estado  -- resultante da soma  do subsidio de Deputado Estadual com a
representação  do cargo de  Secretario, conforme disposto no art. 23,
inc.  III, da Constituição do  Estado de Santa Catarina --, o acórdão
recorrido não enfrentou a matéria constitucional suscitada no recurso
extraordinário, configurando-se ausência do prequestionamento.
          Recurso extraordinário não conhecido.